Tribunal: TCU
Processo: 030.971/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que fixou novo e improrrogável prazo para o recolhimento do débito relativo a convênio celebrado com Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e Gustavo Diniz Ferreira Gusso contra o Acórdão 911/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal rejeitou parcialmente suas alegações de defesa e fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para o recolhimento do débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.